Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao Ofício da COORPRE de ID: 18383958 (extinção pelo pagamento em face de SEBASTIÃO FONSECA DE MELO). Outrossim, manifeste-se o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo DF no ID: 2295773 (beneficiária SELMA MARIA DE QUEIROZ - ofício requisitório de ID: 21193637). Decididas as questões supra, analisarei a petição de ID: 21837828, relativas aos não anuentes SARA CAMPOS BITTAR, SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES PEREIRA, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SERGIO ANTONIO DO CARMO SILVA, SERGIO NEY DE OLIVEIRA e SERGIO PEREIRA DOS SANTOS. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador